Tribunal: TJMT
Processo: 1021168-24.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021168-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GALDINO BRITO - CPF: 455.501.918-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONCEDIDA PELO D. JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA
–
MONTANTE QUE NÃO PÔDE SER RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

–
POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE SOCIOECONOMICAMENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, a ser quitada em 03 (três) parcelas, o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, §1º, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
em definitivo para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021168-24.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSÉ GALDINO BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT,
que, após conceder a liberdade provisória ao paciente, impôs-se-lhe o pagamento de fiança como medida cautelar
, após o cometimento, em tese, das condutas ilícitas descritas no
art. 306 e no art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
02/08/2024

e, em sede de audiência de custódia realizada no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, foi
agraciado com a liberdade provisória,
acompanhada da expedição do correspondente
alvará de soltura
. Não obstante, o d. juízo
a quo
fixou como
providência acautelatória
o pagamento de
fiança
no importe de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, a ser quitada em 03 (três) parcelas.

Nesse contexto, sustenta a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, além de o próprio Ministério Público ter requerido, na solenidade, a concessão de liberdade provisória sem fiança, o paciente
não possui condições financeiras
de adimplir o montante fixado, razão pela qual seria medida de rigor seu afastamento.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver o paciente
exonerado
do pagamento da fiança arbitrada.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 230541156.

A medida liminar foi
deferida
(ID 230618682), oportunidade em que se requisitou a apresentação de informações por parte do d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 231825191.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
em definitivo
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 234607678).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JOSÉ GALDINO BRITO
,

ao ser apresentado à d. autoridade judiciária após ter sido preso em flagrante no dia
02/08/2024,
em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas descritas no
art. 306 e no art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, foi beneficiado com a liberdade provisória, acompanhada da expedição do correspondente
alvará de soltura
.

A despeito disso, o d. juízo
a quo
fixou como
providência acautelatória
o pagamento de
fiança
no importe de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, a ser quitada em 03 (três) parcelas.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública, suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência financeira
do paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que configurada ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável o encarceramento provisório
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo ponderando tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao paciente a liberdade provisória
, adstrita ao cumprimento de
outras medidas cautelares
, dentre elas o pagamento de
fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo do
periculum libertatis
.

Lado outro, quanto à
fiança em si considerada
, colhe-se dos autos que o paciente

possui 30 (trinta) anos de idade, é
primário
, reside em
endereço certo
no distrito da culpa e costuma trabalhar como
borracheiro
, encontrando-se, todavia,
desempregado
, consoante se vê do ID 230541156 – Pág. 21.

Não é, ademais, irrelevante relembrar que, em sede de audiência de custódia, instado a se manifestar, o i. representante do órgão ministerial requereu a concessão de
liberdade provisória
ao paciente,
sem o arbitramento de fiança
, consoante se vê do ID 230541156 – Pág. 40.

Vê-se, portanto, que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência, bem como de sua família, não se podendo também desconsiderar que sua defesa é patrocinada pela i.
Defensoria Pública Estadual
, a corroborar sua condição de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
PRAZO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA
FIANÇA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a
dispensa
de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida e que dispensou o paciente do pagamento da fiança há de ser
ratificada
, máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico

a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JOSÉ GALDINO BRITO
,

mantendo, não obstante, as demais providências acautelatórias estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024